Tribunal: TJBA
Processo: 0802868-32.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802868-32.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO UNIVERSITARIO DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, GEORGE VIEIRA DANTAS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: SUELY SILVA KHOURY HEDAYE

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES, MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, CAIO TUY DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO. PEDIDO DE DELIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE OS RÉUS. MANTENÇA EDUCACIONAL TRANSFERIDA PARA A APELANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AOS DÉBITOS ANTERIORES DESDE QUE DEVIDAMENTE CONTABILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinou a dissolução parcial da sociedade com exclusão da sócia minoritária e delimitou a responsabilização da recorrente pelos débitos devidamente contabilizados até a transferência da mantença educacional, respeitados os limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da sócia minoritária para pleitear a delimitação de responsabilidade; (ii) analisar a legitimidade passiva da recorrente para responder por débitos anteriores à transferência; (iii) observar o acerto da decisão recorrida ao aplicar o art. 1.146 do CC/02; e (iv) averiguar se é possível delimitar a responsabilidade apenas às atividades educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa, haja vista que, no caso excepcional, a sócia minoritária, detentora de 1% das cotas sociais e que jamais exerceu atos de gestão, foi prejudicada diretamente pela transferência de mantença educacional sem seu conhecimento e de forma gratuita, situação que ensejou a ausência de recursos financeiros pela pessoa jurídica e sua assunção por diversos passivos. Assim, é parte legítima para pleitear a delimitação de responsabilidade frente ao passivo da sociedade entre todos os réus, inclusive do sócio majoritário e da mantenedora.

4. De forma semelhante, também não prospera o argumento de ilegitimidade passiva, pois essa, de acordo com a teoria da asserção, deve ser analisada com base no acervo fático da exordial, confundindo-se com o mérito relativamente sobre a responsabilidade da apelante pelos débitos da pessoa jurídica anteriores à transferência de mantença.

5. Com efeito, ainda que a transferência de mantença educacional decorra de ato administrativo expedido pelo Ministério da Educação, na situação analisada implicou o deslocamento integral da atividade econômica, seu corpo discente e autorização para a prestação do serviço de ensino da Escola de Negócios da Bahia - ENEB, e, consequentemente, de seu patrimônio e operacional, equiparando-se à sucessão empresarial, de modo que é adequada a aplicação do art. 1.146 do CC/02, a fim de limitar a responsabilidade da adquirente pelos débitos anteriores regularmente contabilizados, sem exclusão da responsabilidade da mantida e de seus sócios, observados os limites legais.

6. No mais, demonstra-se inadequado delimitar a responsabilidade apenas aos débitos vinculados à atividade educacional, haja vista que não se tem clareza sobre a extensão das dívidas abarcadas por essas expressão, de modo que o melhor critério é permitir a análise da limitação obrigacional em cada situação concreta.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0802868-32.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENTRO UNIVERSITARIO DA BAHIA LTDA e como apelada SUELY SILVA KHOURY HEDAYE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.